Tribunal: TJPA
Processo: 0011414-85.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-11-10

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUSÃNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO OCORRÃNCIA. PERÃCIA. PRESCINDIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PENA PECUNIÃRIA. ALEGADA AUSÃNCIA DE FUNDAMENTAÃÃO. INSUBSISTÃNCIA. PEDIDO DE REDUÃÃO DO VALOR ESTIPULADO. INVIABILIDADE. 1. Conforme entendimento consolidado em nossas Cortes Superiores, os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento sÃ£o de perigo abstrato, sendo despiciendo a perÃcia tÃ©cnica no artefato para atestar sua potencialidade lesiva. 2. Constatando-se que o magistrado singular fundamentou de forma escorreita a pena restritiva de direito de prestaÃ§Ã£o pecuniÃ¡ria, inviÃ¡vel o seu afastamento. TambÃ©m, nÃ£o se mostra suficiente para afastar a sanÃ§Ã£o pecuniÃ¡ria a mera alegaÃ§Ã£o de hipossuficiÃªncia, devendo referida situaÃ§Ã£o restar comprovada o que nÃ£o ocorreu no caso em tela. 3. A eventual impossibilidade de cumprimento da prestaÃ§Ã£o pecuniÃ¡ria hÃ¡ de ser comprovada perante o JuÃzo da Vara de ExecuÃ§Ãμes Penais, a quem cabe decidir acerca da impossibilidade do rÃ©u em realizar o pagamento, podendo acarretar, inclusive, a conversÃ£o da prestaÃ§Ã£o pecuniÃ¡ria em outra pena restritiva de direito. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0011414-85.2016.814.0028
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
COMARCA DE MARABÁ (2ª Vara Criminal)
APELANTE: THALES LEONARDO DE OLIVEIRA CORREIA
ADVOGADO: RINALDO RIBEIRO MORAES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PENA PECUNIÁRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR ESTIPULADO. INVIABILIDADE.
1. Conforme entendimento consolidado em nossas Cortes Superiores, os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento são de perigo abstrato, sendo despiciendo a perícia técnica no artefato para atestar sua potencialidade lesiva.
2. Constatando-se que o magistrado singular fundamentou de forma escorreita a pena restritiva de direito de prestação pecuniária, inviável o seu afastamento. Também, não se mostra suficiente para afastar a sanção pecuniária a mera alegação de hipossuficiência, devendo referida situação restar comprovada o que não ocorreu no caso em tela.
3. A eventual impossibilidade de cumprimento da prestação pecuniária há de ser comprovada perante o Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem cabe decidir acerca da impossibilidade do réu em realizar o pagamento, podendo acarretar, inclusive, a conversão da prestação pecuniária em outra pena restritiva de direito.
4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Público,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado na 12ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por meio de videoconferência no dia nove de novembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R IO

THALES LEONARDO DE OLIVEIRA CORREIA,
por intermédio do Defensor Público Eloizio Cordeiro Taveira de Souza, interpôs o recurso em análise visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14,
caput,
da Lei n.º 10.826/2003, às penas de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo convertida em 02 (duas) restritivas de direito, quais sejam 730 (setecentos e trinta) horas de serviços comunitários e prestação pecuniária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Consta da peça acusatória que no dia 17/06/2016, policiais militares faziam ronda de rotina nas proximidades do km 07, na cidade de Marabá, quando avistaram o apelante na garupa de um mototaxi e, devido a sua atitude suspeita, foi abordado e revistado sendo encontrada em seu poder uma arma de fogo calibre 38, sem munição.

Encaminhado à autoridade policial, o réu confessou a autoria delitiva, todavia disse que estava usando a arma para defesa pessoal.

Ofertada e recebida a peça acusatória, e após regulara instrução processual, o apelante fora condenado nas sanções ao norte mencionadas, contra a quais se insurge.

Em suas razões (fls. 66/68) postula pela absolvição do apelante sob a justificativa de ausência de materialidade delitiva, pelo fato de não ter sido realizada a perícia na arma. Subsidiariamente, postula pela anulação da sentença na parte em que fixou a prestação pecuniária, por considerar que o magistrado sentenciante não fundamentou de forma adequada o quantum estabelecido. Caso não seja esse entendimento desta e. Corte pede que seja reduzido o valor da prestação pecuniária estabelecida.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso (fls. 69/74).

O feito foi distribuído a minha relatoria, ocasião em que determinei seu encaminhamento ao exame e parecer do Ministério Público de 2º Grau.

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto de acordo com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, devendo, portanto, ser conhecido.

Quanto ao pedido de absolvição por a ausência de materialidade delitiva em virtude de não ter sido realizada a perícia na arma apreendida em poder do apelante. Razão não assiste a defesa.

Digo isso porque, como se sabe, os delitos previstos no Estatuto do Desarmamento são crimes de perigo abstrato, em que o legislador buscou punir, preventivamente, as condutas descritas no tipo penal.

O delito tipificado no artigo 14 do mencionado diploma legal é de mera conduta, ou seja, para a sua consumação, não se exige dolo específico ou a demonstração de efetiva ofensividade ao bem jurídico tutelado, bastando à prática de qualquer um dos núcleos do mencionado dispositivo legal.

Nesse sentido, trago à colação trecho de precedente do E. Superior Tribunal de Justiça, que se amolda com perfeição a situação ora examinada,
verbis:
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, para a caracterização do delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, por ser de perigo abstrato e de mera conduta, e por colocar em risco a incolumidade pública, basta a prática de um dos núcleos do tipo penal, sendo desnecessária a realização de perícia (AgRg no AgRg no AREsp n. 664.932/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 10/2/2017).¿ (STJ - AgRg no AgInt no AREsp 923594/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 08/06/2017)

Nesses termos, não há que se falar em falta de materialidade delitiva, atestada pelo auto de apresentação e apreensão de fl. 16, que demonstra a tipicidade formal e material da conduta, razão, pela qual, inviável o pedido de absolvição oriundo deste fator.

Quanto ao pedido subsidiário, isto é, a anulação da sentença na parte em que fixou a prestação pecuniária, por considerar que magistrado sentenciante não fundamentou de forma adequada o quantum estabelecido ou a diminuição do valor estabelecido. Melhores ventos não sopram a seu favor.

Com efeito, constata-se da sentença (fls. 45/46), que o magistrado singular ao substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito o fez nos seguintes termos:
Em atenção ao disposto no art. 44, do Código Penal Brasileiro, converto a pena privativa de liberdade em 02 (duas) restritivas de direito, sendo a primeira consubstanciada na prática de serviços comunitários efetuados à razão de 1 hora de trabalho por dia de condenação, o que resulta em 730 (setecentas e trinta) horas, de acordo com o que estabelece o art. 46 do Código Penal, devendo ser cumprido em no mínimo 01 (um) ano, em entidade também indicada pela Vara de Execução Penal desta Comarca, e a segunda na prestação pecuniária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser pago também a entidade indicada pela vara de execução penal desta comarca.

Não há nenhum reparo a ser feito, visto que ao fazer referida substituição o magistrado
a quo
, o fez de forma fundamentada, obedecendo aos critérios para a fixação pena pecuniária, nos termos do art. 45 §1º do Código Penal.

Por outro lado, quanto à redução do valor estipulado pelo juízo, de igual modo, é incabível referida postulação, pois não cabe ao condenado escolher como irá cumprir a pena alternativa.

Também, não se mostra suficiente para afastar a sanção pecuniária a mera alegação de hipossuficiência, devendo referida situação restar comprovada o que não ocorreu no caso em tela.

Ressalto, ainda que, eventual impossibilidade de cumprimento da prestação pecuniária há de ser comprovada perante o Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem cabe decidir acerca da impossibilidade do réu em realizar o pagamento, podendo acarretar, inclusive, a conversão da prestação pecuniária em outra pena restritiva de direito.

Nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. CRIME DE TRÂNSITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE CULPA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPROVIMENTO
. (...). 2. Em relação à redução da pena pecuniária indenizatória, não comprovou o recorrente a impossibilidade financeira alegada, que contraria inclusive declarações exaradas em seu interrogatório, cabendo ao Juízo das Execuções adequar o pagamento às possibilidades do acusado. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (ApCrim. N.º 20123008218-7, 3ª CCI, Rel. Des. RAIMUNDO HOLANDA REIS, j.04/12/2012).

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter em sua integralidade, a decisão do Juízo de 1° grau.

É o meu voto.
Belém, 09 de novembro de 2021.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM